Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014297-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA e ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA
AGRAVADOS:- CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
Agravo de Instrumento n. 1014297-17.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que deferiu o processamento da Recuperação Judicial intentada pelos agravados.
As agravantes alegam que eles não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei de LRF, visto que os registros na Junta Comercial foram feitos em 27-2-2020.
Argumentam ilegitimidade de parte e carência da ação, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.
Aduzem que há diversas irregularidades e inconsistências nos documentos apresentados naquele processo, tanto é que o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo recorrido constatou várias provas de crimes de sonegação fiscal.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
Argumentam que eles não têm legitimidade para propor o feito porque não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
A Lei 11.101/2005, que substituiu o Decreto-Lei 7661/75 (antiga Lei de Falências), instituiu regras para a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência dos empresários e da sociedade empresária (art. 1o).
Consoante o art. 48 da LREF, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda os requisitos elencados nos seus incisos.
Para o CC de 2002, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços (art. 966), sendo obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início dos trabalhos.
O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro.
Portanto, apesar de a inscrição para a pessoa natural que desenvolve atividade rural tratar de faculdade, para ela se sujeitar ao regime jurídico empresarial aquela condição se torna obrigatória, ocasião em que passará a ser empresário individual rural, usufruindo no tempo legal (biênio) das prerrogativas exclusivas do empresário não rural. Isso significa que para o produtor rural o registro na Junta Comercial não possui natureza declaratória, mas sim constitutiva da sua opção para atuar sob o regime empresarial.
Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.
No caso, os agravados efetivaram o registro na junta comercial em 27-2-2020 (Id 49358497 - Pág. 97/98 e 49358499 - Pág. 1/4), portanto não houve o atendimento ao biênio indicado na Lei 11.101/2005 e não fazem jus ao benefício, pois essa imposição cuidadosamente inserida pelo legislador (art. 971 do CC) visa, além de tudo, garantir tratamento isonômico entre o empresário rural e o não rural, prestigiando-se a segurança jurídica, viga mestra do Estado de Direito e princípio constitucional que tutela a confiança das pessoas no sistema normativo.
Pelo exposto, defiro a medida pleiteada para suspender o decisum que concedeu o processamento da Recuperação Judicial intentada pelos agravados.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá,16 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator